Tribunal: TJBA
Processo: 0018402-25.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018402-25.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DISTRIBUIDORA DE TINTAS DO NORDESTE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no caso concreto, inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente após a suspensão do processo e decurso do prazo legal, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência consolidada. 4. O recorrente apresentou cronologia detalhada demonstrando que a paralisação do feito se deu por entraves burocráticos e morosidade do próprio Poder Judiciário, inclusive após a localização de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106 e no REsp 1.340.533/RS, exige que a prescrição não se reconheça quando a paralisação decorrer de falhas do aparato judiciário. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018402-25.1997.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DISTRIBUIDORA DE TINTAS DO NORDESTE LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.